Tribunal: CARF
Processo: 10930.005764/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.005764/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.811 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ISAMARA SACHETIM MARÇAL RIGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 06-36.689 da 6a Turma da DRJ em
Curitiba/PR (fls. 113 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005764/2010-24
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005764/2010-24

“A contribuinte foi cientificada por via postal da Notificação de Lançamento no
2008/992124502746648 (fls. 09 a 12, frente e verso), na qual se exige o montante de
R$ 3.361,77 de imposto suplementar, R$ 2.521,32 de multa de ofício de 75% e
acréscimos legais correspondentes.
O crédito tributário foi lançado em face da dedução indevida de R$ 11.770,00 a
título de despesas médicas e da omissão de rendimentos de R$ 1.000,17 recebidos à
título de resgate de Contribuições à Previdência Privada do Banco Itaú.
Apresentou impugnação parcial às fl. 01 a 06, na qual discorda da glosa de R$
11.770,00, correspondente às despesas médicas incorridas com Paulo César Ortenzi,
CPF no 548.133.286-87 e Eva Maria Blanski Kuster, CPF no 540.398.009-16.,
concordando com os demais pontos da Notificação de Lançamento.
Alega que pagou em espécie o tratamento com Eva Maria Blanski Kuster
(fisioterapeuta), juntando aos autos cópias de extratos bancários, nos quais constam
saques sistemáticos mensais referentes à previsão de seus gastos pessoais, sendo que
os gastos de janeiro de 2007 foram suportados por saques efetuados no mês de
dezembro de 2006 e que ao longo de 2007, quando os saques provisionais eram
insuficientes seu marido complementava as despesas.
Quanto ao tratamento com Paulo César Ortenzi (odontólogo), o mesmo foi pago
com a emissão de cheques pré-datados emitidos por sua mãe nos primeiros dias de
fevereiro de 2007.
Juntou à inicial documentos de fls. 09 a 50.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
A impugnante em sua defesa concorda com a omissão de R$ 1.000,17 de forma
que é de se considerar essa parte do lançamento, conforme o disposto no art. 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, como não impugnada e, portanto, não litigiosa.
Assim, só é objeto do litígio a glosa de R$ 11.770,00, correspondente às
despesas médicas incorridas com Paulo César Ortenzi, CPF no 548.133.286-87 e Eva
Maria Blanski Kuster, CPF no 540.398.009-16.
A contribuinte junta às fl. 19 a 27 cópia dos recibos referentes ao valor da
despesa médica com e Eva Maria Blanski Kuster, declaração da aludida profissional,
que atesta o referido tratamento à fl. 40, e cópia dos extratos bancários às fls. 41 a 50.
No entanto, não há nos mencionados extratos bancários a coincidência ou
mesmo a aproximação entre os saques e as despesas com a fisioterapeuta. A alegação
de que os pagamentos eram complementados por seu marido vem desprovida de
prova, assim como não há também a comprovação que a contribuinte suportou
financeiramente o tratamento com Paulo César Ortenzi, pois o que se tem nos autos
são provas que levam à ilação que tal despesa foi suportada por sua mãe.
A legislação tributária concede ao contribuinte por ocasião da declaração anual
de ajuste a possibilidade de utilizar na apuração de sua base de cálculo do imposto de
renda, como dedução, despesas de saúde incorridas durante o ano-calendário. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005764/2010-24

lançado em procedimento de ofício. É isto que dizem o artigo 8°, inciso II, alíneas a, b
e c da Lei 9.250 de 1995 e o parágrafo 3° do artigo 11 do Decreto-Lei 5.844 de 1943:
Lei 9.250/95
Art.8 - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro; (grifo nosso)
Decreto-Lei 5.844/43
Art.11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que revestidos de
todas estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de tais recibos tem
potencialidade probatória relativa, pois esta deve ser confrontada com todos os
elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação fiscal.
Percebe-se que a Lei 9.250/95, no §2°, III, do artigo 8°, reforça que a
possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos
comprovados.
A contribuinte já teve deduções glosadas em sua DIRPF 2008 por fazer constar
despesas médicas que não foram devidamente comprovadas como suportadas pela
mesma, o que repete neste proocesso.
Portanto, não há como o julgador acatar os argumentos da requerente,
justamente pela inexistência de prova robusta capaz de confirmá-los.
Pelo exposto, voto pela improcedência da presente impugnação parcial,
mantendo-se integralmente a Notificação de Lançamento vergastada.”
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005764/2010-24

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 126 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Extrai-se do relato acima que o presente julgamento cinge-se a avaliar o
lançamento de deduções indevidas de despesas médicas, posto que a infração de omissão de
rendimentos tornou-se matéria preclusa.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos prestados são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005764/2010-24

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Do art.73 do Decreto no 3.000 de 1999, já aqui transcrito, a autoridade fiscal, se
entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da
natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério,
elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da
efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005764/2010-24

No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência feita pelo
auditor responsável pela ação fiscal de elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo
parcialmente.
Cabe ainda aqui esclarecer que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). Logo, constatada a infração tributária, a autoridade fiscal não só está autorizada como
obrigada a proceder ao lançamento de ofício do tributo devido, acrescido da multa e demais
encargos legais.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital